Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600085-41.2024.6.16.0098
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
12/10/2024
Número: 0600085-41.2024.6.16.0098

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 23/09/2024
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Inelegibilidade - Rejeição de Contas Públicas,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600085-
41.2024.6.16.0098 (DRAP 0600080-19.2024.6.16.0098) que rejeitou a impugnação do registro de
candidatura formulada pela parte impugnante Federação PSDB Cidadania de Ubiratã/PR e, via de
consequência, deferiu o requerimento de registro de candidatura (RRC) de Mamede Alves
Vasconcelos, julgando-o apto para concorrer nas Eleições Municipais de 2024 ao cargo de
Vereador neste Município de Ubiratã-PR pelo partido União Brasil, sob o número 44680, com a
seguinte opção de nome: Mamede Vasconcelos, nos termos dos artigos 46 e 58, ambos da
Resolução TSE n. 23.609/2019. (Impugnação ao Registro de Candidatura de Mamede Alves
Vasconcelos, partido União Brasil - União ao cargo de vereador no Município de de Ubiratã/PR. A
Federação PSDB Cidadania de Ubiratã/PR, apresentou impugnação ao Pedido de Registro de
Candidatura, destacando que o candidato Mamede Alves Vasconcelos já teve sua candidatura
impugnada nas eleições do ano de 2020, o que foi objeto de recurso, e resultou na inelegibilidade
do candidato. Alegou que o Candidato é inelegível, em virtude de as contas de sua gestão
administrativa como Presidente da Câmara de Ubiratã/PR terem sido julgadas irregulares pelo
Tribunal de Contas do Estado do Paraná, em acórdão datado de 21 de maio de 2019.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA DE UBIRATÃ/PR
(RECORRENTE)
BRUNO CLAUDINO D ALECIO (ADVOGADO)
MAMEDE ALVES VASCONCELOS (RECORRIDO)
DUARTE XAVIER DE MORAIS (ADVOGADO)
GABRIEL DADALTO GIMENEZ (ADVOGADO)
GABRIELA MARTINI FROZA MARTINS (ADVOGADO)
LEONARDO OMORI DUARTE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44078810
27/09/2024
10:11
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.506

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600085-41.2024.6.16.0098 –
Ubiratã – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA DE UBIRATÃ/PR
ADVOGADO: BRUNO CLAUDINO D ALECIO - OAB/PR72977
RECORRIDO: MAMEDE ALVES VASCONCELOS
ADVOGADO: DUARTE XAVIER DE MORAIS - OAB/PR48534
ADVOGADO: GABRIEL DADALTO GIMENEZ - OAB/PR112727
ADVOGADO: GABRIELA MARTINI FROZA MARTINS - OAB/PR74348
ADVOGADO: LEONARDO OMORI DUARTE - OAB/PR88866
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. RECURSO
E L E I T O R A L .
R E G I S T R O
D E
CANDIDATURA. ELEIÇÕES 2024.
R E J E I Ç Ã O
D E
C O N T A S .
INELEGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
IMPUTAÇÃO DE DÉBITO. NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto contra
sentença que julgou improcedente a Ação
de Impugnação ao Registro de Candidatura
(AIRC) e deferiu o registro de candidatura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se as contas rejeitadas do recorrido,
Presidente da Câmara de Vereadores dno
ano de 2001, configuram inelegibilidade
conforme o art. 1º, I, "g" da Lei
Complementar nº 64/90; e (ii) estabelecer
se a ausência de imputação de débito nas
contas rejeitadas afastaria a inelegibilidade
Num. 44078810 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/09/2024 10:11:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092710112923200000043030727
Número do documento: 24092710112923200000043030727
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 14:42:19

prevista nesse dispositivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "g"
da LC 64/90 exige, entre outros requisitos, a
imputação de débito nas contas rejeitadas,
o que não ocorreu no caso em análise,
conforme decisão do Tribunal de Contas do
Estado (TCE).

4. O § 4º-A do art. 1º da LC 64/90, incluído
pela Lei Complementar nº 184/2021, afasta
a inelegibilidade quando as contas forem
rejeitadas sem a imputação de débito e
sancionadas apenas com multa ou sem
aplicação de sanção.

5. As causas de inelegibilidade são aferidas
a cada eleição, não configurando coisa
julgada ou direito adquirido em função de
decisões anteriores sobre registro de
candidatura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A inelegibilidade
prevista no art. 1º, I, "g" da Lei
Complementar nº 64/90 não se aplica
quando não houver imputação de débito
nas contas rejeitadas.

Dispositivos relevantes citados: LC 64/1990,
art. 1º, I, "g", e § 4º-A; LC 101/2000.

Jurisprudência relevante citada: TSE,
Agravo Regimental no Recurso Ordinário
Eleitoral nº 060032968, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, DJe 25/04/2023.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Num. 44078810 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/09/2024 10:11:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092710112923200000043030727
Número do documento: 24092710112923200000043030727
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 14:42:19

Curitiba, 26/09/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Federação PSDB/Cidadania contra a
sentença proferida pelo Juízo da 98ª Zona Eleitoral - Ubiratã, por meio da qual julgou
improcedente a Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura - AIRC e, consequentemente,
deferiu o requerimento de registro de candidatura de Mamede Alves Vasconcelos, para concorrer
ao cargo de vereador, no município de Ubiratã (id. 44056957).

Em suas razões (id. 44056965), a recorrente afirma que o recorrido, na qualidade
de Presidente da Câmara de Vereadores de Ubiratã, teve suas contas de 2001 julgadas
irregulares pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE/PR, em acórdão datado de
21/05/2019.

Defende que o recorrido teve seu registro de candidatura indeferido, nas Eleições
de 2020, ante o reconhecimento da inelegibilidade do art. 1º, inciso I, alínea ‘g’ da Lei
Complementar nº 64/90, sendo a decisão mantida pelo Tribunal Superior Eleitoral.

Alega que, embora haja decisão que exclui o nome do candidato do rol de
agentes com contas julgadas irregulares, não houve reforma da decisão de rejeição das contas,
conforme Acórdão nº 3920/20.

Sustenta que o vício que motivou a rejeição das contas – extrapolamento das
despesas com pessoal – demonstra grave desrespeito ao equilíbrio das finanças públicas e ao
princípio da economicidade e configura, portanto, ato doloso de improbidade administrativa, nos
termos do art. 1º, I, g, da LC 64/90, bem como que a inobservância à LC nº 101/2000 configura,
por si só, vício insanável e ato doloso de improbidade administrativa.

Ainda, conforme julgamento ocorrido no Tribunal Superior Eleitoral, “a mera
distância temporal não convalida a ilegalidade ocorrida consistente no excesso de gastos em
inobservância ao limite legal, ressaltando-se que o aresto do TCE/PR foi proferido apenas em
21/5/2019”.

Por fim, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença, julgando-se
procedente a AIRC.
Num. 44078810 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/09/2024 10:11:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092710112923200000043030727
Número do documento: 24092710112923200000043030727
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 14:42:19

Em contrarrazões (id. 44056968), o recorrido alega que houve a exclusão do seu
nome do rol de agentes com contas julgadas irregulares e que nova punição pelo mesmo fato
constituiria bis in idem.

Suscita afronta ao princípio da dialeticidade, pois o recurso não atacaria
diretamente os fundamentos da decisão.

Defende ainda a aplicação da Súmula nº 41 do TSE, não podendo ser revista a
decisão do TCE/PR.

Ao final, postula o desprovimento do recurso com manutenção da sentença que
deferiu seu registro de candidatura.

A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer opinando pelo conhecimento
do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, suscitando que não incide a inelegibilidade em
questão, aplicando-se o § 4º-A da LC nº 64/90 (id. 44072888).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A sentença recorrida foi proferida em 14/09/2024, sendo que a conclusão ocorreu
em 13/09/2024 (id. 44056956) e a publicação em 15/09/2024 (id. 44056962), já o recurso foi
protocolado em 18/09/2024, sendo, portanto, tempestivo, nos termos do art. 8º da LC nº 64/90 e
art. 58, § 3º da Resolução do TSE nº 23.609/2019.

Em contrarrazões, o recorrido alega ofensa ao princípio da dialeticidade.

O princípio da dialeticidade impõe à recorrente a impugnação motivada nas suas
razões para a reforma da sentença, com a indicação dos argumentos pelos quais a sentença
deve ser reformada, ainda que haja reiteração das alegações já examinadas pela instância de
origem.

No particular, as razões recursais da recorrente expõem, ainda que de forma
sucinta, as razões pela qual entende ser necessária a reforma da sentença, sendo incabível falar
em não conhecimento do recurso.

De outro modo, não se pode exigir que a recorrente faça uso de novos
Num. 44078810 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/09/2024 10:11:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092710112923200000043030727
Número do documento: 24092710112923200000043030727
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 14:42:19

argumentos para impugnar as razões de decidir do juízo sentenciante, sendo suficiente que
apresente os motivos pelos quais discorde das razões de decidir e que, em seu entendimento,
justifique a reforma ou a cassação da sentença proferida.

Nota-se, ainda, que não foi demonstrada a existência de qualquer prejuízo ao
recorrido, o qual teve preservado o seu direito ao contraditório com a apresentação de
contrarrazões.

Desse modo, afasta-se a preliminar arguida em contrarrazões, por ter o recurso
atendido o presente pressuposto da regularidade formal.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Mérito

O registro de candidatura do recorrido foi deferido, afastando-se o
reconhecimento da incidência da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, alínea ‘g’, da Lei
Complementar nº 64/90, de seguinte teor:

Art. 1º São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

(...)

g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções
públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de
improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo
se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as eleições
que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes, contados a partir da data da
decisão, aplicando-se o disposto no inciso II do art. 71 da Constituição Federal, a
todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de mandatários que houverem
agido nessa condição;

(...)

§ 4º-A. A inelegibilidade prevista na alínea “g” do inciso I do caput deste
artigo não se aplica aos responsáveis que tenham tido suas contas julgadas
irregulares sem imputação de débito e sancionados exclusivamente com o
pagamento de multa. (grifou-se)

Num. 44078810 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/09/2024 10:11:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092710112923200000043030727
Número do documento: 24092710112923200000043030727
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 14:42:19

Do referido dispositivo extrai-se que para a caracterização da inelegibilidade em
comento devem estar presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (i) rejeição das contas
relativas ao exercício de cargos ou funções públicas; (ii) decisão do órgão competente que seja
irrecorrível no âmbito administrativo; (iii) irregularidade insanável; (iv) reconhecimento da prática
de conduta que configure ato de improbidade administrativa, (v) demonstração de que a prática
da conduta se deu de forma dolosa; (vi) imputação de débito; e (vii) não exaurimento do prazo de
oito anos contados da publicação da decisão.

Preenchidos todos esses requisitos, não incidirá a inelegibilidade nos casos em
que houver prolatada pelo Poder Judiciário que suspenda os efeitos da decisão ou a anule.

No presente caso, o candidato, na qualidade de Presidente da Câmara de
Vereadores de Ubiratã, teve suas contas, referente ao ano de 2001, rejeitadas pelo Tribunal de
Contas do Estado do Paraná - TCE/PR, conforme Acórdão nº 1334/19:

Como bem pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral (id. 44072888), a Corte
de Contas não imputou ao recorrido a obrigação de devolução de qualquer valor, excluindo-se a
possibilidade de incidência da inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea ‘g’ da LC nº 64/90,
em razão da ressalva contida no § 4º-A deste mesmo dispositivo, incluído pela Lei Complementar
nº 184/2021.

Embora suscitada questão quanto ao exaurimento do prazo da inelegibilidade em
questão, ante decisão do próprio Tribunal de Contas que exclui o recorrido do rol de agentes com
contas julgadas irregulares (id. 44056929), tenho que, diante da alteração legislativa
supramencionada, fica prejudicada a apreciação de eventual decurso de prazo da causa de
inelegibilidade.

Todavia, cumpre destacar o caráter informativo da relação de agentes com
contas julgadas irregulares encaminhadas pelo TCE, competindo exclusivamente à Justiça
Eleitoral analisar os requisitos necessários e eventual decurso de prazo das causas de
inelegibilidades em sede de registro de candidatura.

Rodrigo López Zilio, ao tratar da causa de inelegibilidade em comento, destaca
que:

o caráter informativo da relação encaminhada pelo Tribunal de Contas à Justiça
Num. 44078810 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/09/2024 10:11:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092710112923200000043030727
Número do documento: 24092710112923200000043030727
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 14:42:19

Eleitoral, por exigência da Lei nº 9.504/1997, indica que sua finalidade é tão
somente de anotação para que os legitimados, no prazo e procedimento
apropriado, possam eventualmente buscar o indeferimento do registro de
determinado candidato.

(Direito Eleitoral. 8ª ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Editora Juspodivum, 2020.
p. 290)

Quanto à alegação de que o registro de candidatura do recorrido foi indeferido
para as Eleições de 2020, cabe pontuar que as causas de inelegibilidade devem ser aferidas a
cada eleição, sem que se possa falar em coisa julgada ou direito adquirido. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO FEDERAL. REGISTRO
DE CANDIDATURA. CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. QUITAÇÃO ELEITORAL.
AUSÊNCIA. CONTAS DE CAMPANHA. JULGAMENTO COMO NÃO
PRESTADAS. SÚMULA 42 DO TSE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. Recurso especial interposto contra aresto unânime do TRE/MG em que se
indeferiu o registro de candidatura da recorrente ao cargo de deputado federal
por Minas Gerais nas Eleições 2022 por ausência de quitação eleitoral, haja vista
o julgamento de contas de campanha relativas ao pleito de 2018 como não
prestadas.
2. Consoante a Súmula 42/TSE, "a decisão que julga não prestadas as contas de
campanha impede o candidato de obter a certidão de quitação eleitoral durante o
curso do mandato ao qual concorreu, persistindo esses efeitos, após esse
período, até a efetiva apresentação das contas".
3. De acordo com a moldura fática do aresto regional, é incontroverso que se
julgaram como não prestadas as contas de campanha da recorrente alusivas às
Eleições 2018, o que a impede de obter quitação eleitoral até o fim do mandato
para o qual concorreu.
4. O posterior protocolo das contas após seu julgamento como não prestadas
será considerado apenas para fim de regularização no cadastro eleitoral ao
término da legislatura. Precedentes.
5. A alegação de suposta nulidade do processo em que se julgaram as contas
não é passível de ser discutida em sede de registro de candidatura, nos termos
da Súmula 51/TSE, que estabelece "[o] processo de registro de candidatura não
é o meio adequado para se afastarem os eventuais vícios apurados no processo
de prestação de contas de campanha ou partidárias".
6. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, "as causas de
inelegibilidade e as condições de elegibilidade devem ser aferidas a cada
eleição, sem que se possa falar em coisa julgada ou direito adquirido"
(AgR-RO-El 0600457-25/ES, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, publicado em
sessão em 23/10/2018). Assim, embora a recorrente alegue que o seu registro
de candidatura foi deferido nas Eleições 2020, mesmo diante da ausência de
prestação de contas no pleito anterior, isso não impede nova análise dos fatos e
seu reenquadramento para as Eleições 2022.
7. Recurso especial a que se nega provimento.
(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº060098579, Acórdão, Min. Benedito
Gonçalves, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 14/10/2022)
Num. 44078810 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/09/2024 10:11:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092710112923200000043030727
Número do documento: 24092710112923200000043030727
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 14:42:19

Assim, embora a recorrente alegue que o registro de candidatura do recorrido
tenha sido indeferido nas Eleições 2020, mesmo que esteja diante da mesma causa de
inelegibilidade, isso não impede nova análise dos fatos e da legislação e jurisprudência
aplicáveis para as Eleições 2024.

Destaca-se que houve alteração legislativa posterior às Eleições de 2020, com o
advento da Lei Complementar nº 184/2021, que incluiu o parágrafo 4º-A à LC nº 64/90,
impactando diretamente no julgamento do presente registro de candidatura.

De todo o exposto, ausente a imputação de débito em julgamento de contas pelo
TCE, não se aplica a causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, alínea ‘g’, da LC nº 64/90,
conforme parágrafo 4º-A do art. 1º da referida lei.

O Tribunal Superior Eleitoral firmou entendimento atual no sentido de que a
inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea ‘g’, da Lei Complementar nº 64/90 não se aplica
aos responsáveis que tenham tido suas contas julgadas irregulares sem imputação de débito e
sancionados exclusivamente com o pagamento de multa. Confira-se:

ELEIÇÕES 2022. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO ELEITORAL.
IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO FEDERAL.
CONTAS DE PREFEITO JULGADAS IRREGULARES. CÂMARA MUNICIPAL.
ÓRGÃO COMPETENTE. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO. ART. 1º, § 4º-A, DA LEI
COMPLR 64/1990. SÚMULA 41/TSE. DESCUMPRIMENTO DA LEI DE
RESPONSABILIDADE FISCAL. NÃO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES
PATRONAIS. AUSÊNCIA DE REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES
DESCONTADAS DOS SEGURADOS. FALTA DE QUITAÇÃO DE
PARCELAMENTO DE DÉBITOS. EMISSÃO DE ALERTAS. INÉRCIA DO
GESTOR. PRESENÇA DE DOLO ESPECÍFICO. IRREGULARIDADE
INSANÁVEL. CONFIGURAÇÃO DA INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, I, G, DA LEI
COMPLEMENTAR 64/1990. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Consoante dispõe o art. 1º, I, g, da Lei Complementar 64/1990, são inelegíveis
"os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas
rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade
administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta
houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as eleições que se
realizarem nos 8 (oito) anos seguintes, contados a partir da data da decisão".
2. Na espécie, o registro do candidato foi indeferido em razão de, na qualidade de
prefeito do Município de Bananeiras/PB, ter tido suas contas julgadas irregulares
pela Câmara Municipal, com aplicação de multa e imputação de débito.
3. Nos termos do § 4º-A do art. 1º da Lei Complementar 64/1990, "a
inelegibilidade prevista na alínea 'g' do inciso I do caput deste artigo não se
aplica aos responsáveis que tenham tido suas contas julgadas irregulares
sem imputação de débito e sancionados exclusivamente com o pagamento
de multa".
Num. 44078810 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/09/2024 10:11:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092710112923200000043030727
Número do documento: 24092710112923200000043030727
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 14:42:19

4. Compete à Câmara Municipal o julgamento das contas de exercício e de
gestão do prefeito, sendo o parecer técnico emitido pela Corte de Contas
meramente opinativo.
5. As inelegibilidades que decorrem de decisões proferidas em outros processos
não podem ser revistas em sede de registro de candidatura, conforme óbice da
Súmula 41/TSE.
6. Na linha do que foi decidido por esta Corte, a nova redação da Lei de
Improbidade Administrativa exige a presença do dolo específico para a
configuração do ato de improbidade administrativa previsto no art. 1º, I, g, da Lei
Complementar 64/1990.
7. A inércia do gestor em reduzir o déficit público, apesar da emissão de alertas
da Corte de Contas, evidencia o descumprimento deliberado de suas obrigações
legais, consubstanciando ato doloso específico.
8. Conforme a jurisprudência deste Tribunal Superior, a ocorrência de déficit de
execução financeira e orçamentária é irregularidade insanável apto a configurar
ato de improbidade administrativa. Precedentes.
9. Agravo interno a que se nega provimento. (grifou-s)
(TSE, Agravo Regimental no Recurso Ordinário Eleitoral nº060032968, Acórdão,
Min. Ricardo Lewandowski, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
25/04/2023)

Por fim, anoto que, se incabível a incidência da inelegibilidade ante a ausência da
imputação de débito, com maior razão quando não há também a imposição de multa.
Destarte, não restando preenchido um dos requisitos necessários à configuração
da inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea ‘g’, da Lei Complementar nº 64/90, deve ser
mantida a sentença que deferiu o registro de candidatura de Mamede Alves Vasconcelos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida que deferiu o registro de
candidatura de Mamede Alves Vasconcelos, nos termos da fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 44078810 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/09/2024 10:11:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092710112923200000043030727
Número do documento: 24092710112923200000043030727
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 14:42:19

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA(11548) Nº 0600085-
41.2024.6.16.0098 - Ubiratã - PARANÁ - RELATOR: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTE: FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA DE UBIRATÃ/PR- Advogado
do(a) RECORRENTE: BRUNO CLAUDINO D ALECIO - PR72977- RECORRIDO: MAMEDE
ALVES VASCONCELOS- Advogados do(a) RECORRIDO: DUARTE XAVIER DE MORAIS -
PR48534, GABRIEL DADALTO GIMENEZ - PR112727, GABRIELA MARTINI FROZA MARTINS -
PR74348, LEONARDO OMORI DUARTE - PR88866

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.09.2024

Num. 44078810 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/09/2024 10:11:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092710112923200000043030727
Número do documento: 24092710112923200000043030727
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 14:42:19